Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-72.2024.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800358-72.2024.8.14.0050

APELANTE: DELAIDE GAMA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS BANCÁRIOS REFERENTES A SEGURO NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA SOBRE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito, indenização por danos morais e materiais e tutela de urgência, ajuizada por consumidora idosa e aposentada contra seguradora e instituição financeira, em razão de descontos em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, referentes a seguro denominado “PREVISUL”, que a autora afirmou não ter contratado ou autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se a invocação de indícios genéricos de litigância predatória, sem fundamentação concreta e individualizada, permite impor à autora o ônus de demonstrar previamente o interesse de agir e a autenticidade da postulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A lei não impõe, como condição para o ajuizamento de demanda consumerista contra instituição financeira, a comprovação de requerimento administrativo prévio ou de tentativa anterior de solução extrajudicial.

A exigência de prévia postulação administrativa, sem respaldo legal específico, restringe indevidamente o direito fundamental de ação e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não cria requisitos de admissibilidade processual, sobretudo porque condições de acesso à jurisdição dependem de previsão em lei formal.

O Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça permite ao juiz exigir, diante de indícios de litigância abusiva, a emenda da petição inicial para demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação, mas essa providência é excepcional e exige fundamentação específica, proporcional, razoável e adequada às peculiaridades do caso concreto.

A sentença não indica elemento concreto que evidencie lide predatória ou fraude procedimental, limitando-se a presunções genéricas decorrentes da existência de múltiplas demandas e de petições padronizadas.

A existência de diversas ações envolvendo a mesma conta bancária não basta, por si só, para caracterizar fracionamento abusivo ou litigância predatória, quando as demandas se referem a descontos, tarifas, encargos ou serviços distintos.

A extinção do processo sem resolução de mérito constitui medida drástica e somente se legitima quando a exigência judicial descumprida é objetiva, clara, proporcional e fundada em elementos individualizados.

Em demandas propostas por pessoa idosa, aposentada e economicamente hipossuficiente, envolvendo descontos em benefício de natureza alimentar, a aplicação de filtros processuais deve observar com rigor os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio não autoriza o indeferimento da petição inicial nem a extinção do processo sem resolução do mérito em demanda consumerista contra instituição financeira, salvo previsão legal específica. 2. O Tema Repetitivo nº 1198 do STJ autoriza a exigência de demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação apenas diante de indícios concretos e individualizados de litigância abusiva. 3. A invocação genérica de litigância predatória, fundada apenas na existência de demandas múltiplas ou petições padronizadas, não justifica a restrição ao acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, caput e parágrafo único, e 485, I e IV; CDC; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo nº 1198, ProAfR no REsp nº 2021665/MS, Segunda Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 13.03.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 08015149020238140063, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 08091188020198140051, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.02.2024; TJ-MA, Apelação Cível nº 08013116620248100076, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025; TJMG, IRDR Tema 91.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802456-35.2025.8.14.0037

APELANTE:
DELAIDE GAMA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
DELAIDE GAMA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência
ajuizada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL
e
BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a autora alegou ser pessoa idosa, aposentada, titular de conta mantida junto ao Banco Bradesco, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, e sustentou ter identificado descontos em sua conta bancária referentes a seguro denominado
“PREVISUL”
, os quais afirmou não ter contratado ou autorizado. Narrou que os descontos totalizariam
R$ 1.647,08
, aduzindo falha na prestação do serviço e ocorrência de fraude, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a suspensão dos descontos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL
apresentou contestação (ID 33016756), defendendo a regularidade da contratação do seguro, com autorização de débito em conta, e alegando que a proposta teria sido intermediada por corretoras de seguro, às quais atribuiu eventual responsabilidade por vício de consentimento.

Arguiu, ainda, necessidade de chamamento ao processo das corretoras, prescrição, inexistência de dano material e moral, impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de falha na prestação do serviço.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, por sua vez, também contestou (ID 33016929), sustentando, preliminarmente, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas teria operacionalizado débito automático em favor de terceiro, sem ingerência na relação jurídica subjacente entre a autora e a seguradora.

No mérito, afirmou inexistir conduta ilícita ou falha na prestação do serviço bancário, postulando a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

No curso do processo, após certificada a existência de múltiplas demandas ajuizadas pela autora envolvendo descontos na mesma conta bancária, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a parte autora justificasse a propositura de diversas ações relativas à mesma conta e comprovasse tentativa de solução administrativa, sob pena de indeferimento da inicial (ID 33016922).

Em manifestação (ID 33016924), a autora sustentou que as demandas possuíam objetos distintos, por se referirem a diferentes tarifas, encargos ou serviços, ainda que incidentes sobre a mesma conta bancária, razão pela qual defendeu a inviabilidade de reunião ou aglutinação dos processos. Também alegou inexistir exigência legal de prévio exaurimento da via administrativa para caracterização do interesse de agir.

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 33016930), vejamos:

“(...)

II – FUNDAMENTAÇÃO

Por disposição expressa do Código de Processo Civil, é obrigação da parte autora atender aos requisitos mínimos exigidos para processamento da petição inicial, bem como instruí-la com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Uma vez constatada a carência de informações ou documentos obrigatórios, incumbe ao Juízo, antes de determinar a extinção do feito, oportunizar à parte demandante a possibilidade de sanar eventuais vícios, sob pena de cancelamento da distribuição, como determinam os artigos 319, 320 e 321 do Código de Processo Civil. Pois bem.

No caso em apreço, verifico que foi determinado no Id 132809752 prazo para que a parte autora regularizasse a petição inicial. Tal determinação ocorreu com lastro na possibilidade de caracterização de demanda predatória.

Destaque-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1198, decidiu que: Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. (ProAfR no REsp 2021665/MS, Segunda Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 13/03/2025) (sem destaques no original) Isto é, aquela decisão apenas concretizou a orientação emanada em sede de julgamento de recursos repetitivos, os quais são de observância obrigatória pelos demais Tribunais.

A demandante, porém, deixou de cumprir as determinações impostas no sentido de sua regularização processual, conforme se infere dos autos.

Verifica-se ainda que, além de genérica, a petição de Id 136652933 não cumpriu nem parcialmente o determinado pelo Juízo. Limitou-se a reiterar os argumentos já lançados na petição inicial, sem trazer fato novo ou qualquer documento hábil a alterar a conclusão anteriormente adotada, tampouco demonstrou cumprimento da determinação judicial, permanecendo inerte quanto ao saneamento das irregularidades apontadas.

Na verdade, há tentativa de que o processo prossiga sem o cumprimento da determinação inicial, o que não se pode admitir. De mais a mais, sem descuido da imperiosa atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito, o qual exige a desconsideração de meros formalismos, reconheço que a petição inicial permanece carente de documento indispensável à propositura da ação, consubstanciando vício insanável. Isso porque não foram carreados aos autos quaisquer documentos no prazo legal.

Não bastasse isso, certo é que se multiplicam no Poder Judiciário pátrio ações na seara do Direito do Consumidor ajuizadas em desfavor de instituições financeiras manejadas por meio de petições iniciais genéricas e altamente semelhantes, desprovidas de razoável substrato fático ou documental.

Estas se utilizam da massificação para tentar esvaziar a ratio da inversão do ônus da prova e obterem procedências em suas demandas. Note-se que no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG foi julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº Tema 91, no qual foi fixada a seguinte tese:

(...)

A decisão em comento materializa a exegese das normas processuais civil vigentes. Isto é, consubstancia dever da parte autora instruir a petição inicial com as provas e os documentos necessários ao ajuizamento da demanda.

Nesse contexto se insere a prova de que acionou ou diligenciou administrativamente junto à instituição financeira. Note-se que a obtenção de tal prova, ou ao menos do protocolo para obtê-las, é de fácil obtenção e denotam observância do dever de cooperação previsto nas normas fundamentais do Código de Processo Civil.

Ocorre que, no caso em tela, como acima referido, não houve demonstração de realização de diligências preliminares ou administrativas quanto aos documentos necessários para cumprimento da determinação exarada na decisão de Id 132809752.

Verifica-se, dessarte, que não só resta não obedecida a determinação de emenda à petição inicial, como também resta ausente o interesse de agir da parte autora, ante a inexistência de necessidade da via eleita. Sendo assim, não há outro caminho a esta julgadora além de decretar a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de condições válidas para o regular processamento da lide.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, forte na disposição do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com arrimo no artigo 485, incisos I e IV, também do Código de Processo Civil.

Condeno a autora em custas e despesas processuais. Suspensa a exigibilidade, em razão de justiça gratuita que ora defiro.

Contudo, deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de determinação de triangulação da demanda.

(...)”

Inconformada,
DELAIDE GAMA DOS SANTOS
interpôs apelação (ID 33016931). Em suas razões, sustentou que atendeu à determinação judicial ao esclarecer que cada processo decorre de relação jurídica diversa, sendo indevida a conclusão de demanda predatória ou fracionamento abusivo de ações.

Alegou que a simples existência de peças padronizadas ou de demandas em massa não descaracteriza o legítimo exercício do direito de ação, bem como que os descontos discutidos nos diversos processos possuem naturezas distintas, como seguro “PREVISUL”, tarifa bancária, anuidade de cartão, mora de crédito pessoal e gastos de cartão de crédito.

A apelante também defendeu a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito, afirmando que não há obrigatoriedade de tentativa administrativa prévia para o ajuizamento da demanda, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a desconstituição do decisum e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Contrarrazões apresentadas em ID 33016934 e 33016935.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Apelação.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DO INDEFERIMENTO DA INICIAL

A controvérsia posta à apreciação restringe-se à análise da legalidade da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão de alegado descumprimento de determinação judicial de comprovação de requerimento administrativo prévio.

Todavia, não há previsão legal expressa que imponha, como condição para o ajuizamento da demanda, a necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio. Tal exigência, por carecer de respaldo normativo específico, configura verdadeira limitação indevida ao exercício do direito fundamental de ação, assegurado pelo texto constitucional (art. 5º, XXXV da CRFB/88).

Este preceito consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, cláusula pétrea do ordenamento constitucional brasileiro, garantindo a todos o pleno acesso à tutela jurisdicional, vedando, portanto, a criação de óbices processuais não contemplados por lei formal.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I - Se a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, não cabe o indeferimento com base em ausência de provas e sim a análise do mérito, com a improcedência da ação, se assim for o caso.

II - A postulação administrativa para aferição da existência/regularidade da operação de crédito questionada, antes de ajuizar a presente ação, não é necessária. Isso porque que inexiste no ordenamento jurídico determinação que obrigue a parte a procurar os canais de atendimento da instituição financeira antes de ingressar em juízo.

III - Nesse cenário, não cabe ao magistrado indeferir a petição inicial, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015149020238140063 26318054, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIA DO INSS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO É NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO OU MESMO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA COMPROVAR A PRETENSÃO RESISTIDA COMO CONDIÇÃO PARA A PARTE INGRESSAR EM JUÍZO, A FIM DE DISCUTIR EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08091188020198140051 18385688, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas, não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

A Recomendação nº 159/2024, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas — notadamente naquelas concernentes a contratos de empréstimos consignados —, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

Assim, a eventual aplicação de seus enunciados deve observar, de forma rigorosa, os postulados da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se tratando de demandas propostas por pessoas em condição de hipossuficiência econômica e que envolvam verbas de natureza alimentar, a exemplo do presente feito.

De igual forma, o Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida ou que atestem a autenticidade da postulação deduzida em juízo.

Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente, estar acompanhada de fundamentação específica e compatível com as peculiaridades do caso concreto, sendo imperioso que sua aplicação se dê de maneira proporcional, razoável e em estrita observância às garantias processuais asseguradas constitucionalmente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado).

In casu, constata-se que a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, no decisum, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Convém pontuar ainda que é fato público e notório a ocorrência de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, conforme amplamente divulgado na mídia nacional nos últimos meses, buscando aquela autarquia federal adotar procedimentos administrativos para apuração e eventual ressarcimento, em evidente ato de reconhecimento de fraude, sendo tais ocorrências posteriores à Recomendação do CNJ e ao Tema do C. STJ.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir, de forma massificada e automatizada, a conversão de contas e contratação de produtos financeiros por supostos beneficiários, contribuiu decisivamente para a materialização de lesões em massa, especialmente contra aposentados e pensionistas, fato que já motivou o próprio reconhecimento do Governo Federal quanto à necessidade de devolução de valores apropriados ilicitamente, conforme consta de comunicações oficiais do Ministério da Previdência Social.

Diante desse cenário, não se pode, com respaldo jurídico ou moral, imputar ao consumidor, justamente a vítima do sistema, a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário, sob pena de se inverter o ônus ético e legal das relações consumeristas.

Não é crível exigir que um consumidor idoso, muitas vezes analfabeto funcional e/ou desconhecedor da realidade digital, tenha ciência plena da conversão contratual que lhe impõe tarifas bancárias, crédito rotativo, títulos de capitalização e seguros facultativos.

A ausência de prova cabal da contratação, especialmente pela via eletrônica ou de adesão, faz presumir a inexistência de consentimento válido, informado e livre, como exige a legislação civil e consumerista.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário.

Todavia, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito, sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito, é imprescindível que o juízo fundamente a decisão com base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade.

A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve reger o procedimento judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de recursos meramente infringentes lhes sujeitará à imposição das multas previstas no Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026